Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
2. A agravante alega não ter condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família, devido a gastos médicos elevados com tratamento de câncer de mama recém-descoberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a agravante preenche os requisitos de hipossuficiência econômica para concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade de justiça.
5. A finalidade da justiça gratuita é garantir acesso ao Judiciário às pessoas hipossuficientes.
6. Para obter o benefício, é necessário demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
7. O contracheque da agravante demonstra renda mensal líquida não ultrapassa o valor da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
8. A agravante possui gastos elevados com tratamento de saúde, financiamento de imóvel, automóvel, escola do filho e demais despesas ordinárias.
9. A agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública.
10. A Resolução no 140/2015 (DPDF) define como hipossuficiente a pessoa com renda mensal de até 5 salários mínimos, critério adotado pelo TJDFT para concessão de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de hipossuficiência econômica. 2. A renda mensal líquida de até 5 salários mínimos é critério adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; e CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT - Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 9.2.2022; e Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 2.2.2022.